Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA.

I – Ausente a comprovação da modificação da capacidade financeira do genitor, apta a justificar a redução da verba alimentar, é improcedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.